Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS NÃO INVENTARIANTES. NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. POSSE COM AUTORIZAÇÃO DOS HERDEIROS. COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. SOMENTE APÓS A CITAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS. RESSARCIMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: "Cinge-se a controvérsia a definir se o autor adquiriu o imóvel em questão por usucapião ou se, de modo contrário, apenas é detentor do bem e deve restitui-los aos reconvintes".

1. Ação de usucapião extraordinária de imóvel localizado no Gama/DF e reconvenção de reintegração de posse. 1.1. Sentença de improcedência na ação principal e procedência da reconvenção. 1.2. Na apelação, o autor requer a nulidade e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam dos herdeiros não-inventariantes que ingressaram com reconvenção de reintegração de posse. Argui a preliminar de julgamento extra petita tendo em vista que apenas os herdeiros Almir Venâncio e Valdomiro Olegário ajuizaram reconvenção, mas a sentença condenou o autor apelante a pagar a todos os herdeiros aluguel na proporção da fração de cada um. No mérito, afirma que foram preenchidos todos os requisitos da usucapião do art. 1.238 do CC e art. 941, parágrafo único, do CPC. Aduz que sua posse foi exercida por mais de 03 (três) décadas de forma direta, exclusiva, ininterrupta e adquirida de modo natural a longissimi temporis, permanecendo até os dias atuais com animus domini. 1.3. No recurso adesivo, os réus/reconvintes requerem a reforma da sentença. Entendem que não deve haver condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel, visto que o autor recorrido não paga aluguel pela utilização do imóvel e essa foi uma condição estabelecida na época em que os herdeiros cederam o imóvel para ele morar e, em contrapartida, deveria pagar as contas, como água, luz e IPTU, bem como os gastos necessários à conservação do bem. Alegam que pelo fato de o recorrido ter gozado tanto tempo da gratuidade do aluguel é de inteira justiça que os gastos que ele teve com a manutenção do imóvel sejam entendidos como para conservá-lo e servir para o conforto de sua família. Defendem que, caso se mantenha a condenação no dever de indenizar pelas benfeitorias, seja somente dos gastos posteriores ao ano de 1995, quando o recorrido afirma que começou a trabalhar, pois antes era sua mãe que arcava com todas as despesas, pois ainda existem notas com datas anteriores ao falecimento da autora da herança, o que não justifica tais indenizações. Afirmam que o pedido da contestação de litigância de má-fé deve ser julgado procedente. Aduzem que o autor confirma em sua apelação o seu conluio com as herdeiras Maria José (sua mãe) e Maria de Lourdes (sua tia), com o intuito de prejudicar os demais herdeiros.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam dos herdeiros não-inventariantes. 2.1. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. 2.2. Ademais, e por esse motivo, “o herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados”, nos termos do art. 1.827 do CC. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade de sentença extra petita. À luz do princípio da congruência, é nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido inicialmente, assim como pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. O art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 3.1. Pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, enquanto não for partilhada a herança todos os bens herdados são indivisíveis e regulados pelas normas relativas ao condomínio, de forma que a cobrança de alugueres só pode ocorrer em relação a todo o imóvel e não em fracionada, ainda que apenas um herdeiro esteja em litígio, conforme art. 1.791, parágrafo único e art. 1.827 do CC. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Apelo do autor/reconvindo. Conforme exposto na sentença, o autor não exercia a posse do imóvel com animus domini, mas tão somente na qualidade de comodatário, mediante autorização dos herdeiros da sua avó, então proprietária. 4.1. Observa-se que os herdeiros permitiram a ocupação do imóvel, sem a cobrança de aluguéis, enquanto a partilha era objeto de discussão familiar, mas não estavam conseguindo obter consenso quanto à divisão dos bens. 4.2. Em seu depoimento, o autor afirma “que participou da reunião que discutiu o Inventário do imóvel; que essa reunião ocorreu na casa de sua mãe; que estavam presentes Deiva, Almir, Lourdes e Risalva; que a discussão foi a respeito da venda do imóvel e divisão do valor”. 4.3. No mesmo sentido, Maria Gomes afirmou em juízo que “sabe que a mãe e a tia concordavam com permanência de Paulo no imóvel, após o falecimento de Saturnina (...) que não sabe se os outros tios concordavam” 4.4. Perante a justiça, Deiva narrou “que seu pai ainda chegou a pedir para o autor para o seu irmão morar na casa com o Paulo; que Paulo não aceitou o acordo do pai da depoente; que seu pai morreu em 2010; que por isso seu irmão foi embora e seu pai ficou chateado; que o seu pai achava que o irmão tinha o mesmo direito de Paulo; que seu pai, Aldemir, sempre quis a parte dele”. 4.5. Assim, restou claro nos autos que o requerente nunca exerceu a posse do imóvel como se fosse o dono, visto que estava residindo no local gratuitamente com o consentimento dos demais herdeiros, coproprietários, o que caracteriza comodatário. 4.6. No caso dos autos, somente a partir da citação na reconvenção que se iniciou a mora, passando a ser exigível a cobrança de alugueis, cujo valor será apurado na liquidação de sentença. 4.7. Precedente do STJ: “(...) 4. É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1782828-PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 05/11/2019)”
5. Apelo dos réus/reconvintes. Conforme se observa dos autos, as provas dos investimentos realizados no imóvel pelo autor não foram impugnadas especificamente pelos réus, operando-se a preclusão. 5.1. Assim, cabia aos requeridos a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC. A falta de manifestação precisamente sobre as essas alegações de fato constantes da petição do autor, faz operar-se a presunção de que são verdadeiros, conforme determina o art. 341 do CPC.
6. Da litigância de má-fé. A intenção dos réus, manifestada na contestação, para considerar o apelante litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 6.2. Os requeridos não apontaram qualquer atitude do requerente que caracterizasse conduta maliciosa, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 6.3. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20160110708299APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 11/07/2017). 6.4. Ressalta-se que a proposição da ação bem como a interposição de recurso de apelação não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que acreditar ter um direito violado ou que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 6.5. Assim, não é possível vislumbrar a prática, por parte do autor, de quaisquer condutas descritas nos art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido.
7. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na ação principal e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na reconvenção a ser partilhado proporcionalmente ao número de requeridos contestantes, cuja exigibilidade resta suspensa ao autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
8. Recursos improvidos. Honorários corrigidos de ofício.